Tribunal: CARF
Processo: 14751.000727/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000727/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.705 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
INORPEL IND NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
Constitui infração à obrigação acessória, punível com multa, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário (DEBCAD n° 37.049.119-0,), relativo à multa por descumprimento de obrigação
acessória, eis que conforme o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 21/23, a Recorrente teria
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, de forma a identificar, clara e precisamente, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos por ocasião das
rescisões de contratos de trabalho, conforme determina o inciso II, §§ 13 a 17 do art. 225, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000727/2007-93
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.705 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000727/2007-93

Nos termos, ainda, do Relatório Fiscal, foi apurado que a Recorrente contabilizou
rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, relativas às parcelas constantes
nas rescisões trabalhistas, de forma conjunta, sem seguir um procedimento padrão. Foi aplicada a
multa cabível no valor de R$ 11.951,21 (onze mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e
um centavos), em conformidade com os artigos 92, da lei n° 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea
"a", e art. 373 do Regulamento da Previdência Social.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INFRAÇÃO.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
que tem a atividade econômica voltada para a prestação de serviços de
telecomunicação;
(ii)
Em relação à mão de obra, afirma existir uma característica peculiar,
quando comparada com outras prestadoras de serviço, na medida em que
há um índice elevado na mobilidade da mão de obra técnica em um
mesmo período de tempo. Diante deste fato, não há como vincular um
empregado a um tomador;
(iii)
não haver omissão quanto ao número de segurados nem a redução no valor
das contribuições, sendo correta a escrituração fiscal, não devendo incidir
a multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Não procedem as alegações defensivas da Recorrente. Da análise do Auto de
Infração e seu Relatório Fiscal, é conclusiva a ocorrência da violação acessória, hábil a amparar
a incidência da multa.
Ressalte-se que a ausência de lançamento mensal em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições, pela
Recorrente, afigura-se, inclusive, como um dos motivos autorizadores do lançamento por
arbitramento das obrigações principais.
Destaca, a Recorrente, a natureza de suas atividades. Ora, independente do perfil
econômico ou das atividades desenvolvidas, nos termos do art. 142 do CTN, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não cabe à autoridade administrativa emitir qualquer juízo de probabilidade,
possibilidade, no contexto das atividades da empresa. Sua atividade é vinculada, repita-se.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.705 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000727/2007-93

Verificada a ocorrência do fato gerador, deve proceder ao lançamento tributário. Outrossim, é a
esfera de competência do julgador, no contexto da lide administrativa: julgar conforme a lei.
Por fim, adiro ao entendimento do acórdão recorrido:
Em sua defesa, alega a Autuada não haver omissão quanto ao número de segurados nem
a redução no valor das contribuições, carecendo de justo título a aplicação de multa.
Rejeitam-se tais argumentos defensórios, salientando que todos os contribuintes estão
obrigados a cumprir com as obrigações tributárias constantes na legislação pertinente. O
Agente do Fisco não pode agir com discricionariedade, quando se trata do cumprimento
do dever funcional. O que houve foi a constatação de descumprimento de obrigações
instrumentais legalmente impostas, em nada influenciando a presente autuação o
suposto fato de não ter havido omissão quanto ao número de segurados nem a redução
no valor das contribuições, carecendo de justo título a aplicação de multa. As provas
documentais constantes nos autos corroboram o conteúdo do Relatório Fiscal, indicando
a efetiva ocorrência de infração à legislação previdenciária. O fato relacionado com a
existência de recolhimentos não implica na regularidade fiscal. A multa foi aplicada em
estrita consonância com os preceitos legais, em sentido amplo, conforme discriminado
no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, de fl.22.
Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital